Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
2. Recurso conhecido e provido.